Tribunal: TJPA
Processo: 0808219-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808219-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO DIAS DA CRUZ LTDA, FABRICIO DIAS DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0808219-31.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: XINGUARA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FABRICIO DIAS DA CRUZ

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Microempresa. Pedido de gratuidade da justiça. Necessidade de comprovação objetiva da hipossuficiência. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por FABRICIO DIAS DA CRUZ LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA. O agravante, microempresa, alegou dificuldades financeiras e impossibilidade de arcar com as custas processuais, sustentando que a declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão do benefício.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a pessoa jurídica, na qualidade de microempresa, faz jus à concessão da gratuidade da justiça com base apenas em declaração de hipossuficiência, sem apresentação de documentos que demonstrem concretamente sua incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que microempresa, exige demonstração objetiva da incapacidade de arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de documentação fiscal ou contábil mínima, como balanço patrimonial, declaração de faturamento ou extratos bancários, não é suficiente para o deferimento da benesse.

5.

O Juízo de origem oportunizou à parte a juntada de documentos comprobatórios, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a alegada situação econômica, o que justifica o indeferimento do pedido, sem ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao direito de acesso à justiça.

6.

A decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual e a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação objetiva de insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. 2. A inércia da parte em apresentar documentos que comprovem sua alegada incapacidade financeira legitima o indeferimento do benefício, sem violação ao contraditório ou ao direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto, mas a decisão alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808219-31.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: XINGUARA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FABRICIO DIAS DA CRUZ

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (PJe ID 26693989) interposto por FABRICIO DIAS DA CRUZ LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado com o objetivo de reformar decisão interlocutória exarada nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, em trâmite perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA.

Na origem, o agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira, afirmando tratar-se de microempresa (ME) em dificuldades econômico-financeiras, agravadas por encargos contratuais abusivos, e que não teria condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento da própria atividade empresarial.

O pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
, ao fundamento de que não houve apresentação de documentação comprobatória idônea a demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento perante esta Corte (PJe ID 26381106), reiterando o pleito de gratuidade de justiça, sustentando a aplicabilidade do art. 98 do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas e defendendo que a mera declaração de insuficiência deveria ser presumida válida.

A decisão monocrática desta Relatoria (PJe ID 26562916), contudo, manteve o indeferimento do benefício, com base na ausência de elementos objetivos que demonstrassem concretamente a incapacidade financeira da empresa agravante, ressaltando que a simples alegação ou declaração unilateral, desacompanhada de documentos contábeis ou fiscais, não é suficiente para ensejar o deferimento da benesse, conforme determina o § 2º do art. 99 do CPC.

Contra referida decisão, o agravante interpôs o presente Agravo Interno (PJe ID 26562916), no qual renova os fundamentos expostos na petição inicial do agravo de instrumento, alegando ofensa ao direito de acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, com base nos artigos 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Invoca ainda precedentes jurisprudenciais no sentido de que a exigência de preparo para recursos que tratam exclusivamente da justiça gratuita caracteriza restrição indevida ao exercício do direito de defesa, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do presente agravo interno.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808219-31.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: XINGUARA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FABRICIO DIAS DA CRUZ

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado por FABRICIO DIAS DA CRUZ LTDA, por ocasião da interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que havia igualmente negado o referido pleito.

A parte agravante sustenta, em síntese, ser microempresa em situação financeira precária, sem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades, defendendo que a declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão do benefício.

Entretanto, conforme se extrai da decisão agravada, a simples declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante foi desacompanhada de quaisquer documentos fiscais ou contábeis que pudessem demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos do processo, tais como declarações de faturamento, extratos bancários, balanço patrimonial ou demonstrativo de resultado do exercício.

Nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”. A decisão monocrática observou esse dispositivo, tendo fundamentado que a ausência de qualquer documentação mínima impede a verificação dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita.

Ademais, a relatoria destacou que a concessão da benesse à pessoa jurídica, ainda que microempresa, não é automática, exigindo prova concreta da incapacidade econômica, o que não foi feito.

Vejamos trecho do
decisum
combatido:

“No caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau conferiu prazo para que a parte agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da justiça gratuita (PJe ID 129467197).

Após manifestação da requerente originária, o Juízo a quo indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada e determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Assim sendo, ressalto que, de fato, não logrou êxito a recorrente em comprovar que faz jus à benesse da justiça gratuita.

Ora, trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária de veículo, onde o autor, apesar de instado, não comprovou ônus financeiros suficientes para indicar sua hipossuficiência econômica.

Seguindo essa linha de intelecção, é inegável que ressaem dos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, inclusive a autorizar o Juízo a determinar à parte a comprovação do preenchimento de tais requisitos, não tendo o agravante logrado êxito na demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

Como dito, os documentos apresentados pela agravante não são suficientes para justificar a concessão da benesse, haja vista que não foi possível, através da documentação apresentada visualizar a hipossuficiência da parte.

Logo, verifica-se que o Juízo, em cumprimento do que determina a legislação de regência, oportunizou ao recorrente a possibilidade de comprovar que faz jus aos benefícios da assistência da justiça gratuita, não tendo o agravante logrado êxito na demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, mormente ao se considerar a natureza e o valor da causa da ação originária.”.

Ressalte-se que o indeferimento da gratuidade da justiça, nesse contexto, não configura cerceamento de defesa, tampouco obsta o direito de acesso à jurisdição, pois decorre da inércia da própria parte em comprovar sua alegada situação de insuficiência, ônus que lhe incumbia.

Assim, ausente qualquer elemento novo ou fato modificativo que justifique a reforma da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por seus próprios e bem fundamentados argumentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, VOTO pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/08/2025